Tribunal: STF
Processo: HC 236757
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bernardo Felisberto Corrieri, em favor de Jackson Cardoso de Araújo Júnior, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 183.746/DF.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por JACKSON CARDOSO DE ARAUJO JUNIOR ou JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Distrito Federal e Territórios proferido no julgamento do HC n. 0722397-40.2023.8.07.0000. 



    Consta nos autos que a prisão preventiva do Recorrente foi decretada em 03/05/2023, pela suposta prática do crime previsto no art. 158, § 1º, do Código Penal. 



    Isso porque, em tese, conforme descrito no decreto prisional: 



    "[...] Narra o referido expediente que a situação apresentada pela autoridade policial subscritora ocorreu no dia 03.03.2023 contra a vítima AMAURI DA SILVA COSTA, na residência do tio da vítima, utilizando-se o agente de uma faca como instrumento do crime. 



    Relata a autoridade policial que o representado JACKSON marcou encontro com a vítima, por intermédio de aplicativo, e que ao chegar no local, anunciou que era garoto de programa, passando a exigir que a vítima efetuasse pagamentos via PIX. Informa que o representado exigiu três pagamentos, sob ameaça de divulgação de imagens da vítima macerando cocaína e de destruição de objetos da casa, e mediante exibição de uma faca à vítima, como condição, inicialmente, para que não divulgasse as imagens e, posteriormente, para que as apagasse e deixasse o local. Salienta que as quantias exigidas corresponderam, respectivamente, a R$ 1.000,00 (um mil reais), R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), chegando a vítima a pagar as duas primeiras importâncias." (fl. 174-175). 



    O habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem teve a ordem denegada (fls. 220-226). 



    Em suas razões, a Defesa alega, em síntese: a) atipicidade da conduta b) a falta de fundamentação idônea e dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva; c) que o Acusado possui as condições pessoais favoráveis para permanecer em liberdade, ainda que mediante a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere e d) excesso de prazo na formação da culpa. 



    Requer, em liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória, ainda que mediante medidas cautelares diversas da prisão.” (eDOC 4)



    O recurso em habeas corpus foi julgado parcialmente prejudicado e, no mais, improvido. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante requer “Que o presente HABEAS CORPUS seja conhecido e provido, e em caráter liminar e com Urgência, de modo que JACKSON possa responder o processo não estando no ambiente carcerário, isso com fulcro nos termos do artigo 310, I do CPP e art. 5, LXV da Constituição Brasileira de 1988, além da insubsistência dos requisitos do art. 312 CPP, com cautelares conforme o art. 319 CPP.”



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Registrou o Juízo de primeiro grau que “O periculum libertatis, por sua vez, evidencia-se diante, não apenas da gravidade do delito perpetrado, mas pela necessidade de se evitar a reiteração criminosa e de se garantir a ordem pública, nesse particular aos indícios de que representado já praticou o mesmo delito, evidenciando o perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado, e diante da possibilidade de que TULIO possa alertar o representado da presente investigação e, consequentemente, dificultar a sua prisão. A gravidade dos fatos narrados na representação policial reclama uma atuação célere por parte do ente estatal, a fim de se coibir nova investida do representado, já que, ao que tudo indica, tem desprezado as normas proibitivas penais, reiterando na prática criminosa.” (eDOC 2, p. 3)



    Registrou-se, ainda, que o processo tramitou no Distrito Federal, mas o paciente fugiu e somente foi encontrado em Itabuna/BA, a evidenciar forte risco de inaplicabilidade da lei penal. (eDOC 2, p. 6)



    Sobre a possível incompatibilidade do semiaberto fixado na sentença e a prisão preventiva, ambas as Turmas desta Corte reconhecem, como regra, a incompatibilidade da prisão preventiva e da negativa ao recurso em liberdade, com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória, verbis:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. A fixação, na sentença, do regime inicial semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da preventiva, cujo cumprimento dá-se no regime fechado, resulta na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a imposta no próprio título condenatório.” (HC 183.677, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 4.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL NEGADO SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 185.181 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 6.7.2020)



    Portanto, em respeito à proporcionalidade, à presunção de inocência que determina a provisoriedade das medidas cautelares e à realidade fática que torna infactível a execução da prisão provisória em estabelecimento compatível com o regime determinado na sentença, penso que a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória deve ser a regra, excepcionada em casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, e quando presentes motivos que justificam a medida, o que é o caso dos autos. (eDOC 2, p. 4)



    Na espécie, a vítima do paciente chegou a tentar suicídio, de modo que, no momento, não se verifica teratologia a justificar a indevida supressão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente